Tribunal: STF
Processo: RE 1269052
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DE COMUTAÇÃO DAS PENAS PARA O REGIME FECHADO E SEMIABERTO - DECRETO N° 9.246/2017 - VEDAÇÃO DO ART. 8° DO REFERIDO DECRETO - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
    I - Os artigos 7° e 12° do Decreto Presidencial preveem expressamente a possibilidade de concessão de comutação aos condenados à pena privativa de liberdade pela prática de crimes comuns, desde que cumprida a fração de 2/3 da pena imposta aos crimes impeditivos (hediondos). Ausência de ressalva ao regime de cumprimento.
    II - Dispositivo invocado pelo Ministério Público que possui redação exemplificativa e não proibitiva.
    III - Os artigos 3° e 4° dispõem de maneira expressa os casos em que estão vedados o indulto e a comutação, não havendo previsão de proibição aos reeducandos que resgatam a sanção nos regimes semiaberto ou fechado.
    IV - Recurso desprovido. Contra o parecer da PGJ” (fl. 21, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 22, e-doc. 4).
    2. O recorrente alega contrariado o inc. XII do art. 84 da Constituição da República.
    Sustenta que “a concessão de comutação de penas ou indulto é de competência privativa do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedado ao magistrado deixar de observar as exigências legais para a concessão da benesse, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes” (fl. 19, e-doc. 5).
    Argumenta que, “quando o Poder Judiciário concede a comutação de pena ao apenado que cumpre a reprimenda em regime semiaberto ou fechado, ignorando o disposto no artigo 8º, inciso II, do Decreto Federal nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, está violando a autonomia e independência do Poder Executivo” (fl. 20, e-doc. 5).
    Salienta que, “tendo em vista que recorrido LUCAS OTÁVIO ALVES CORREA cumpria pena em regime semiaberto quando da concessão do benefício, ele não preencheu requisito objetivo do artigo 8º, inciso II, do Decreto Federal nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017” (fl. 22, e-doc. 5).
    Suscita que “o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sedimentou entendimento no sentido de indeferimento de concessão de comutação de pena quando o sentenciado não cumpre os requisitos de ordem objetiva do decreto presidencial” (fl. 20, e-doc. 5).
    Pede o “INTEGRAL PROVIMENTO do presente recurso perante esta Corte Superior, para reformar o acórdão da 3ª Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, afastando-se o benefício da comutação da pena concedida ao recorrido LUCAS OTÁVIO ALVES CORREA” (fl. 2, e-doc. 6).
    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “É inegável que a decisão judicial que reconhece o indulto e a comutação de penas tem natureza meramente declaratória. Por ser o Decreto de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal) é vedado ao julgador impor condições nele não especificadas expressamente. Assim, deve o magistrado limitar-se à análise da situação existente até a data especificada e, preenchidos os requisitos nele elencados, apenas declarar a existência do direito. Neste sentido, colhe-se da Colenda Corte: (…)
    No presente caso, contudo, não se verifica desrespeito às regras contidas no Decreto Presidencial, muito pelo contrário, houve fiel aplicação da vontade do Órgão Executivo.
    Depreende-se dos autos principais (n. 0031297-27.2014) que o agravado Lucas Otavio Alves Correa foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 157 § 2°, incisos I, II e V e artigo 157 § 2°, inciso II, todos do Código Penal.
    Extrai-se ainda que o reeducando, em 25.12.2017, já havia cumprido mais de 1/4 de sua pena. Assim, por ser reincidente, está satisfeito o requisito objetivo, além de não existir noticia de ter praticado infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores a 22.12.2017 (data de publicação do ato concessivo).
    Por entender preenchidos os critérios estabelecidos no Decreto n. 9.246/2017, o reeducando requereu a concessão do benefício da comutação de penas, sendo o pleito acolhido pelo juízo.
    Assim consta da decisão hostilizada, no que interessa:
    "(...) Verifico que a ADIN 5874 não suspendeu o art. 7° do Decreto em discussão. Portanto, possível a análise do pedido de comutação. Assim, verificando o ultimo cálculo realizado nos autos (f: 243-245), observa-se de fato, que o sentenciado preenche os requisitos necessários à concessão do comutação de pena pleiteada, uma vez que cumprido 1/4 da pena até 25/12/2017 e por não possuir falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 7°, do Decreto n° 9.246/2017, DEFIRO a comutação de 1/3 sobre a pena remanescente do sentenciado até 25/12/2017. Encaminhe-se os presentes autos à contadoria para novo cálculo de liquidação de pena do sentenciado (…)"
    Razão assiste à decisão.
    Textua o art. 7°, do Decreto n°. 9.246/2017:
    ‘(...) A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena; II - em dois terços, se não reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena; e 111 - à metade, se reincidente, quando se tratar de mulher condenada por crime cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, que tenha filho ou neto menor de quatorze anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quinto da pena. Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.(...)’
    Em que pese o esforço argumentativo do Parquet e da Procuradoria - Geral de Justiça, verifica-se que o dispositivo legal é claro e inequívoco ao prever que o beneficio da comutação será concedido aos condenados à pena privativa de liberdade, desde que cumprida determinada fração da reprimenda, não havendo qualquer reserva quanto ao resgate nos regimes semiaberto e fechado.
    Dessa forma, melhor sorte não assiste ao agravante quando alega que a benesse somente poderá ser aplicada para as pessoas que preencham os requisitos delimitados no art. 8° do comando normativo em comento.
    Extrai-se do dispositivo citado:
    ‘Art. 8° Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que: I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; II - esteja cumprindo a pena em regime aberto; III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou IV - esteja em livramento condicional.’
    Como se vê, o artigo 8° apenas elenca hipóteses em que o indulto e a comutação de penas serão concedidos, afirmando, de forma exemplificativa, que também têm direito aos benefícios aqueles condenados que estejam cumprindo as reprimendas nas situações menos severas dispostas nos incisos I, II, III e IV.
    Não consta da norma que os benefícios serão aplicados ‘apenas’ aos reeducandos que se enquadram nas situações ali dispostas.
    O silêncio, neste caso, foi intencional, não cabendo ao julgador supri-lo, pois a interpretação não pode se distanciar dos limites do texto, sob pena de ingerência na esfera de discricionariedade que está afeta à competência exclusiva do Presidente da República.
    Registra-se, ainda, que os artigos 3° e 4° do Decreto, in verbis, estabelecem expressamente as hipóteses em que estão vedados os benefícios em questão, não havendo menção aos reeducandos que resgatam a sanção nos regimes semiaberto ou fechado. Veja-se:
    ‘Art. 3° O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime: I- de tortura ou terrorismo;
    II- tipificado nos art. 33, caput e § 1°, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei n° 11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1°, caput, inciso IV, deste Decreto; III - considerado hediondo ou a este equiparado, ainda que praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, nos termos da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990; IV - praticado com violência ou grave ameaça contra os militares e os agentes de segurança pública, de que tratam os art. 142 e art. 144 da Constituição, no exercício da função ou em decorrência dela; V - tipificado nos art. 240, art. 241 e art. 241-A, caput e § 1°, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990; ou VI - tipificado nos art. 215, art. 216-A, art. 218 e art. 218-A do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.’
    ‘Art. 4° O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: I- tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto; II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena; III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 3° da Lei n° 11.671, de 8 de maio de 2008; ou IV – tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. § 1° Na hipótese de a apuração da infração disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao juízo competente, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão da sindicância ou do procedimento administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento do processo e efetivação da declaração. § 2° Decorrido o prazo a que se refere o § 1° sem que haja a conclusão da apuração da infração disciplinar, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação prosseguirá.’
    Assim, de uma análise histórica e observando decretos presidenciais anteriores, não se observa qualquer vedação nesse sentido, não podendo eventual dúvida a respeito da interpretação da norma ser aplicada em desfavor do reeducando. Nesse sentido: (…)
    Portanto, diante da interpretação literal do Decreto Presidencial n. 9.246/2017 e, preenchidos os requisitos por parte do apenado à concessão da comutação, imperativa a manutenção da decisão vergastada” (fls. 22-23, e-doc. 2 e fls. 1-4, e-doc. 3).
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 9.246/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante análise e interpretação do art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, afastou a tese da atipicidade da conduta. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, e forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Esta CORTE manifestou-se no sentido de que os crimes contra ordem tributária não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição (ARE 999.425 RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 16/03/2017, Tema 937). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.235.965-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A alegada violação ao art. 103-A, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.137/1990 e Código Penal), o que não é possível nesta fase processual. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.313-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora